Tribunal: TJPA
Processo: 0804909-12.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804909-12.2024.8.14.0401

APELANTE: DEYVID PALHETA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº. 0804909-12.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DEYVID PALHETA SOUZA

DEFESA: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no
art.157, §2º, II e §2º-A, I, todos
do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a redução da pena-base para o mínimo legal em razão de todas as circunstâncias judiciais terem sido reputadas como neutras; (ii) avaliar se é pertinente a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que acarrete a diminuição da pena aquém do mínimo legal; (iii) vislumbrar se é cabível a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso entre as causas de aumento de pena do concurso de agentes e uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base deve ser fixada a partir da pena-mínima cominada e ser exasperada na hipótese de existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis.

4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº.231 do STJ, cujo entendimento foi fixado em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp n. 1.117.073/PR) pelo Superior Tribunal de Justiça e julgamento de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 597270 QO-RG), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, de idêntico teor, sendo, assim, de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, c/c art.3º, do CPP.

5. Diante do concurso entre causas especiais de aumento de pena, devida a
majoração da pena pela incidência da fração única que importe em maior aumento nos termos do art.68, parágrafo único, do CP.

6. No caso concreto, fixada a pena-base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais reputadas como negativas; mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e preservada a pena intermediária no mesmo patamar em observância à Súmula nº.231 do STJ e os precedentes qualificados aplicáveis à matéria; mantida a incidência da única fração de aumento de
2/3 (dois terços) em virtude do concurso entre as majorantes do
concurso de agentes e o uso de arma de fogo, resultando na pena definitiva de pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.68, parágrafo único, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art.3º; CPC
, art.926, 927, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DEYVID PALHETA SOUZA
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.157, §2º, II e §2º-A, I, todos
do Código Penal
(ID 22003723).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa em regime inicial semiaberto
(ID 22003761).

Nas razões recursais (ID 22003778), o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso para haver: (i) redução da pena-base para o mínimo legal em razão de todas as circunstâncias judiciais terem sido reputadas como neutras; (ii) a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que acarrete a diminuição da pena aquém do mínimo legal; (iii) a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso entre as causas de aumento de pena do concurso de agentes e uso de arma de fogo.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 22003781).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24386563).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Nas razões recursais (ID 22003778), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver: (i) redução da pena-base para o mínimo legal em razão de todas as circunstâncias judiciais terem sido reputadas como neutras; (ii) a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que resulte na diminuição da pena aquém do mínimo legal; (iii) a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão do concurso entre as causas de aumento de pena do concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Assiste parcial razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 22003761), observo que (i) na 1ª fase, foi imposta a pena 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, a despeito das circunstâncias judiciais não terem sido reputadas como desfavoráveis; (ii) na 2ª fase, houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena em 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa; (iii) na 3ª fase, houve o recrudescimento da pena em 2/3 (dois terços) em virtude do concurso entre as majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo, obtendo, assim,
a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com efeito, a doutrina penalista leciona que a “(...) a pena-base deverá ser fixada a partir da pena mínima prevista em abstrato para o tipo penal incriminador, só podendo sofrer qualquer exasperação na hipótese da existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente.” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024,
pag.197-98)

Sendo assim, na
1ª fase de dosimetria
, diante da ausência de vetores do art.59 do CP reputados como negativos,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª etapa de cálculo da pena,
mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de efetuar a redução da pena, visto que a Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Na
3ª fase de dosimetria,
diante do concurso entre as causas de aumento de pena pelo concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP) e o uso de arma de fogo (art.157, §2-A, I, CP), aplico o disposto no art.68, parágrafo único, do CP de modo a manter a majoração da pena pela incidência da fração única que importe em maior aumento (2/3), resultando, assim, na

pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa,
que, à míngua de causas de diminuição de pena, torno concreta e definitiva
.

Nos termos do art.33, §2º, alínea “b”, do CP, mantenho o
regime inicial semiaberto.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025